Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime.
2. Recurso conhecido e não provido.